Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600391-63.2020.6.16.0061
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ROGERIO DE ASSIS
Órgão julgador: ROGERIO DE ASSIS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Inteiro teor:
29/10/2020
Número: 0600391-63.2020.6.16.0061

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rogério de Assis
Última distribuição : 20/10/2020
Processo referência: 0600391-63.2020.6.16.0061
Assuntos: Cargo - Prefeito, Cargo - Vice-Prefeito, Eleições - Eleição Majoritária, Registro de
Candidatura - DRAP Partido/Coligação, Convenção Partidária, Registro de Candidatura - DRAP -
Partido/Coligação
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - DRAP n° 0600391-
63.2020.6.16.0061, que indeferiu a habilitação do Partido Trabalhista Cristão (PTC - Arapongas/PR)
para participar das Eleições 2020, pelos fundamentos acima expostos. (Indeferimento do
Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários - DRAP, para os cargos de Prefeito e Vice-
prefeito, no município de Arapongas/PR, apresentado pelo Partido Trabalhista Cristão - PTC
(Diretório Municipal de Arapongas/PR), vez que, no caso concreto, há notícia da realização de uma
única convenção partidária, sem indicação para os cargos de Prefeito e Vice-Prefeito. Intimado
para sanar a irregularidade, não houve manifestação pelo Partido, conforme certidão de ID
15165393, o que demonstra efetivo desinteresse na composição da chapa majoritária. Não obstante
haja o entendimento quanto à possibilidade de se transferir poderes à comissão executiva para
indicar candidatos, no caso concreto, porém, sequer se fez menção a algum dos cargos da chapa
majoritária, seja para o cargo de Prefeito, seja para o de Vice-Prefeito. Logo, não há qualquer
razoabilidade em se delegar toda a composição da chapa majoritária tão somente à comissão
executiva, demonstrando-se verdadeiras candidaturas unilaterais, o que não se admite; Recurso
com pedido liminar; Gerador Cadeia - Arapongas/PR - Eleição 2020). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO - ARAPONGAS - PR -
MUNICIPAL (RECORRENTE)
GUILHERME BECKER SANTOS (ADVOGADO)
FERNANDA GOLINELLI GONGORA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 061ª ZONA ELEITORAL DE ARAPONGAS PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
14722
266
28/10/2020 13:49 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 56.607
RECURSO ELEITORAL 0600391-63.2020.6.16.0061 – Arapongas – PARANÁ

Relator: ROGERIO DE ASSIS
RECORRENTE: PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO - ARAPONGAS - PR - MUNICIPAL
- OAB/PR0087039
ADVOGADO: GUILHERME BECKER SANTOS
- OAB/PR0070292
ADVOGADO: FERNANDA GOLINELLI GONGORA
RECORRIDO: JUÍZO DA 061ª ZONA ELEITORAL DE ARAPONGAS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. INTEMPESTIVIDADE.
ART. 58 DA RES. DO TSE Nº 23.609/2019. AFASTADA. REGISTRO DE
CANDIDATURA. DEMONSTRATIVO DE REGULARIDADE DE ATOS
PARTIDÁRIOS. DRAP. IRREGULARIDADE. JUNTADA DE PROVAS
POSTERIOR. POSSIBILIDADE ATÉ O ENCERRAMENTO DA INSTÂNCIA
ORDINÁRIA. PRECEDENTES DO TSE. FALHA SUPERADA. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.
1. Quando o juiz eleitoral profere sentença de registro de candidatura antes do
prazo de três dias da conclusão dos autos, o prazo recursal do art. 8º da LC
64/90 passará a correr, para as partes e para o Ministério Público, apenas do
termo final daquele tríduo, conforme disposto no parágrafo 3º do art. 58 da
Resolução do TSE nº 23.609/2019.
2. O Colendo TSE firmou jurisprudência de que se admite a juntada de
documentos tendentes a suprir irregularidade em pedido de registro de
candidatura até o encerramento da instância ordinária.
3. Tratando-se de falha referente à descrição em ata de atos ocorridos durante
convenção partidária, devidamente comprovados, esta pode ser superada,
evitando-se que formalismos restrinjam o exercício dos direitos políticos.
4. Recurso conhecido e dado provimento para deferir o registro do DRAP.

DECISÃO
Num. 14722266 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 28/10/2020 13:49:10
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102811410059000000014151992
Número do documento: 20102811410059000000014151992

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 27/10/2020
ROGERIO DE ASSIS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso interposto pelo Partido Trabalhista Cristão de Arapongas em
face da sentença proferida pelo Juízo da 061ª Zona Eleitoral que indeferiu a habilitação da
agremiação para participar das eleições de 2020.
O Juízo
indeferiu o registro do Demonstrativo de Regularidade de Atos
a quo
Partidários (DRAP) por considerar que houve irregularidade na realização da convenção
partidária municipal, por não haver constado na referida ata indicação para os cargos de
prefeito e vice-prefeito. Ainda, realizada intimação para sanar a irregularidade, não houve
manifestação do partido, o que demonstraria efetivo desinteresse na composição da chapa
majoritária (id. 12209716).
Irresignado, o Partido interpôs o presente recurso (id. 12210316) sustentando, em
síntese:
Liminarmente, a concessão da antecipação da tutela recursal, tendo em
vista que a Convenção foi realizada com exata obediência à legislação eleitoral e ao
estatuto partidário, sendo que a falta de indicação e qualificação dos candidatos se deu
em virtude de erro material ocorrido no ato de lançamento da ata junto ao sistema
CANDEX. Afirma, ainda, que a não concessão da liminar pretendida irá acarretar o
indeferimento do registro de candidatura do Partido para concorrer às eleições
majoritárias do ano de 2020;
No mérito, aduz que a Convenção ocorreu presencialmente no dia 16 de
setembro de 2020, de modo que todos os presentes apresentaram declaração
testemunhando o ato, assim como o vídeo anexado aos autos comprova que Fernando
Roman Bolico e Tiago Parazzi de Freitas são candidatos, respectivamente, aos cargos de
Prefeito e Vice-Prefeito. Afirma que a candidatura da chapa majoritária foi devidamente
registrada, inexistindo qualquer documentação faltante, bem como não houve lançamento
de nenhum outro membro do Partido aos respectivos cargos, o que corrobora aos fatos
alegados.
Por fim, argumenta que um equívoco ou uma informação inexata contida na
ata de convenção partidária configura mero erro material sanável a qualquer tempo,
motivo pelo qual não há de se falar em preclusão.
Ao final, requer o deferimento e a confirmação da medida liminar pleiteada.
Num. 14722266 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 28/10/2020 13:49:10
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102811410059000000014151992
Número do documento: 20102811410059000000014151992

Foram juntados aos autos vídeos da convenção (id. 12210616), as declarações
daqueles que estavam presentes (id. 12210416) e a ata original assinada por todos que
participaram do ato (ids. 12210466; 12210516; 12210566).
O pedido de antecipação de tutela foi indeferido, conforme decisão acostada ao
id. 12237116.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo não conhecimento do
recurso ante sua intempestividade e, subsidiariamente, pelo seu provimento, por entender que
restou configurada a efetiva ocorrência de erro material na redação da Ata de Convenção do
Partido, que culminou na ausência de indicação dos nomes dos candidatos a Prefeito e
Vice-Prefeito de Arapongas (id. 12809016).
É o relatório.

VOTO
Preliminarmente, a Procuradoria Regional Eleitoral suscita a intempestividade do
recurso, uma vez que a publicação ocorreu em 13/10/2020 (ID 12209866) e o recurso foi
interposto apenas em 19/10/2020.
Entretanto, no presente caso, anoto que o registro do DRAP foi concluso para
decisão em 13/10/2020 (ID 12209666) e a sentença proferida no mesmo dia, assim, o prazo
recursal do art. 8º da LC 64/90 iniciou-se somente após o termo final do tríduo para prolação
1
da sentença, conforme disposto no parágrafo 3º do art. 58 da Resolução do TSE nº
23.609/2019 , ou seja, o prazo recursal iniciou somente em 17/10/2020.
2
Deste modo, o recurso protocolado em 19/10/2020 é tempestivo, bem como
preenche os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos necessários para o seu conhecimento.

Mérito

No mérito, a controvérsia estabelecida refere-se à ausência de indicação na ata
da convenção partidária dos nomes e dados dos concorrentes à chapa majoritária.
O DRAP tem por objetivo a análise por parte da Justiça Eleitoral de dados
relativos a regularidade do partido, tais como nome, sigla, endereços, convenção de escolha
dos candidatos e demais deliberações, enfim, o cumprimento dos requisitos necessários ao
registro de candidatura.
Num. 14722266 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 28/10/2020 13:49:10
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102811410059000000014151992
Número do documento: 20102811410059000000014151992

No presente caso, o juízo
verificou omissão quanto à deliberação durante a
a quo
convenção em relação à indicação aos cargos majoritários, segue conteúdo da ata (ID
12209066):

Aos 16 (dezesseis) dias do mês de Setembro de 2020, às 20:00 nas
dependências da IVENT RURAL, localizado na ESTRADA DO ORLE, KM 04,
GLEBA ORLE, ARAPONGAS- PR, reuniram-se os membros da Comissão
Executiva do Diretório Municipal do Partido Trabalhista Cristão, (PTC-PR) e
demais filiados e habilitados a participarem da Convenção Eleitoral, para nos
termos da Lei 9.504/97 e do Estatuto Partidário, deliberar sobre a seguinte ordem
do dia, conforme edital anexado no hall e nas dependências do Partido em 02 de
Setembro de 2020: 1) Deliberar sobre Coligações. 2) Escolha de candidatos e
candidatas aos cargos de Prefeito e Vice Prefeito e de Vereadores e Suplente a
Vereadores. 3) Sorteio e indicação dos respectivos números. 4) Outros Assuntos
relativos à Eleição 2020. Sob a Presidência do senhor FERNANDO ROMAN
BOLICO, presidente Municipal do PTC de ARAPONGAS - PR, que convidou a
mim, DELCIO BATISTA DE MORAES, para secretariar os trabalhos desta
Convenção, abriu os trabalhos com referências a Deus, em seguida passou a ler o
edital de Convocação e a seguir convocou os Convencionais com Direito a voz e
voto nos termos do artigo 18º, e seus incisos do Estatuto do PTC, a saber, todos
os Membros da Comissão Executiva do Diretório Municipal e Filiados, verificando
haver quórum para deliberação, mencionou a RESOLUÇÃO Nº 23.609, DE 18 DE
DEZEMBRO DE 2019, que dispões sobre a Escolha e o registro de candidatos
para as eleições de 2020,informou a todos sobre as obrigações impostas por esta
resolução, em especial seu artigo 6°que trata das Convenções destinadas a
deliberar sobre a escolha dos candidatos e a formação de coligações, realizadas
no período de 31 de agosto a 16 de setembro de 2020. Em seguida passou a
deliberar quanto a pauta. Quanto ao item 01, sobre as Coligações O presidente
Propôs que a Comissão Executiva do Diretório Municipal, tivesse plenos poderes
para deliberar sobre a Coligação a Eleição Municipal Majoritária para o cargo de
Prefeito E Vice-Prefeito, até a data limite 16/09/2020, prevista na Lei, o que foi
aprovado por unanimidade. Em seguida, pertinente ao item 02, o senhor
Presidente, passou a deliberar sobre chapa única de vereadores e após colocada
em votação foi acatada por unanimidade com candidatos exclusivamente do PTC
para as eleições de 2020. Ato contínuo, passou a votação nominal para
aprovação da chapa, apurados alguns votos e sendo este unanime pela
aprovação da chapa, feito isso o Sr. Presidente parabenizou aos candidatos
escolhidos sob forte salva de palmas e deu-se o término do processo de votação
e apuração com aprovação de forma unânime, por aclamação da chapa
apresentada; Ato contínuo, em relação ao item em questão nos termos do artigo
15 da Lei 9504/97, ao final, item 03 foi realizado sorteio dos números para fins de
registro e votação, ficando assim composta a nominata de candidatos aos cargos
de VEREADORES, com seus respectivos números: [...]

Porém, em sede recursal, o Partido apresentou diversas declarações dos filiados
presentes à convenção partidária confirmando as indicações à chapa majoritária (ID
12210416), documento original da ata da convenção e respectiva lista de presença (ID ́s
12210466, 12210516 e 12210566), bem como vídeo da convenção municipal (ID ́s 12210666,
12210716, 12210766 e 12210816) em que é possível confirmar que os candidatos Fernando
Num. 14722266 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 28/10/2020 13:49:10
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102811410059000000014151992
Número do documento: 20102811410059000000014151992

Roman Bolico e Tiago Parazzi de Freitas foram devidamente aprovados em convenção
partidária para concorrerem aos cargos de prefeito e vice, respectivamente, suprindo assim, ao
meu ver, a irregularidade apontada.
Neste ponto, cabe pontuar que a jurisprudência do Colendo Tribunal Superior
Eleitoral admite a juntada de documentos para suprir irregularidades em registro de
candidatura até o encerramento da instância ordinária:

“ELEIÇÕES 2014. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. REGISTRO
DE CANDIDATURA INDEFERIDO. DEPUTADO ESTADUAL. AUSÊNCIA DE
DOCUMENTO
INDISPENSÁVEL.
JULGAMENTO
CONVERTIDO
EM
DILIGÊNCIA. IRREGULARIDADE NÃO SANADA. APRESENTAÇÃO DE
DOCUMENTO
COM
O
RECURSO
ESPECIAL.
IMPOSSIBILIDADE.
FUNDAMENTOS
NÃO
INFIRMADOS.
MANUTENÇÃO
DA
DECISÃO
AGRAVADA. (...)
2. Admite-se, nos processos de registro de candidatura, a apresentação de
documentos até a instância ordinária ainda que tenha sido anteriormente dada
oportunidade ao requerente para suprir a omissão, não sendo possível conhecer
”.
de documentos apresentados com o recurso especial. Precedentes
(Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 45540, Acórdão de
30/10/2014, Relator(a) Min. GILMAR FERREIRA MENDES, Publicação: PSESS -
Publicado em Sessão, Data 30/10/2014). Destaquei.

“A juntada tardia de documento, nos processos de registro de candidatura, deve
ser considerada pelo julgador enquanto não esgotada a instância ordinária, até
mesmo em razão da ausência de prejuízo ao processo eleitoral. Incidência, na
espécie, dos princípios da instrumentalidade das formas, da razoabilidade e da
(TSE. Recurso Especial Eleitoral nº 13781, Acórdão,
proporcionalidade.”
Relator(a) Min. Luciana Christina Guimarães Lóssio, Publicação: PSESS -
Publicado em Sessão, Data 22/11/2016).

Ademais, embora não consta da ata menção expressa à deliberação para escolha
dos candidatos aos cargos majoritários, resta consignado as seguintes indicações no
documento (ID 12210516):
Ressaltando que na ata original da convenção partidária constam demais dados
dos candidatos em questão (ID12210516):
Num. 14722266 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 28/10/2020 13:49:10
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102811410059000000014151992
Número do documento: 20102811410059000000014151992

Por fim, cumpre destacar que a irregularidade se trata de erro material quanto aos
atos descritos em ata e aqueles efetivamente ocorridos durante a convenção partidária e ainda
que não corrigida pela agremiação quando do momento de sua intimação para tanto, não é,
por certo, insanável e dessa forma não pode acarretar o indeferimento do DRAP,
impossibilitando assim todos os registros a ele vinculados.
Portanto, verificando que a única irregularidade constatada foi devidamente
suprida e sendo este o único óbice ao deferimento do registro apontado nos autos, deve-se
deferir o registro.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo
e no mérito

CONHECIMENTO
DOU PROVIMENTO
ao recurso eleitoral, para reformar a sentença de 1º grau e deferir o registro do Demonstrativo
de Regularidade de Atos Partidários – DRAP do Partido Trabalhista Cristão - PTC de
Arapongas-PR.
É como voto.
ROGÉRIO DE ASSIS
Relator

Art. 8° Nos pedidos de registro de candidatos a eleições municipais, o Juiz Eleitoral apresentará a sentença em cartório 3
1
(três) dias após a conclusão dos autos, passando a correr deste momento o prazo de 3 (três) dias para a interposição de
recurso para o Tribunal Regional Eleitoral. [...]
Art. 58. O pedido de registro, com ou sem impugnação, será julgado no prazo de três dias após a conclusão dos autos ao juiz
2
eleitoral
.
(Lei Complementar nº 64/1990, art. 8º, caput)
§ 1º A sentença, independentemente do momento de sua prolação, será publicada no Mural Eletrônico e comunicada ao
Ministério Público por expediente no PJe.
§ 2º O prazo de três dias para a interposição de recurso para o Tribunal Regional Eleitoral será contado de acordo com o
previsto no art. 38 desta Resolução, ressalvado o disposto no parágrafo seguinte.
Num. 14722266 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 28/10/2020 13:49:10
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102811410059000000014151992
Número do documento: 20102811410059000000014151992

§ 3º Se a publicação e a comunicação referidas no § 1º ocorrerem antes de três dias contados da conclusão dos autos ao juiz
eleitoral, o prazo para o recurso eleitoral passará a correr, para as partes e para o Ministério Público, do termo final daquele
tríduo.

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600391-63.2020.6.16.0061 - Arapongas - PARANÁ - RELATOR:
DR. ROGERIO DE ASSIS - RECORRENTE: PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO - ARAPONGAS -
PR - MUNICIPAL - Advogados do RECORRENTE: GUILHERME BECKER SANTOS - PR0087039,
FERNANDA GOLINELLI GONGORA - PR0070292 - RECORRIDO: JUÍZO DA 061ª ZONA
ELEITORAL DE ARAPONGAS PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral em exercício, Mônica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 27.10.2020.
Num. 14722266 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 28/10/2020 13:49:10
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102811410059000000014151992
Número do documento: 20102811410059000000014151992